Tribunal: TJDFT
Processo: 0006181-29.2016.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FINALIDADE. DISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Os honorários recursais, previstos no art. 85, §11, do CPC, têm duas finalidades principais: primeira, desestimular a interposição de recursos; segunda, remunerar o trabalho adicional realizado pelo causídico da parte vencedora.

3. Providos os embargos de declaração para distribuir os honorários recursais entre os patronos dos apelados, na proporção de metade para cada um.

4. Recurso conhecido e provido.